Tribunal: TJSP
Processo: 1008801-35.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos – Acidente de veículo – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Danos morais – Majoração – Admissibilidade – Abatimento do total da condenação do valor pago na esfera criminal – Reconhecimento.

A quantificação da indenização a título de danos morais deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos – Acidente de veículo – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Danos morais – Majoração – Admissibilidade – Abatimento do total da condenação do valor pago na esfera criminal – Reconhecimento.

A quantificação da indenização a título de danos morais deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame – Comprovado o pagamento efetuado à autora na esfera criminal deve a quantia ser abatida da condenação imposta na presente ação.

Apelação da autora provida, em parte, em menor extensão. Apelação do réu provida.